Tribunal: TJDFT
Processo: 0755610-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, constituiu o débito em título executivo judicial e condenou o réu ao pagamento de R$ 130.160,26.
2. O réu apresentou embargos monitórios intempestivos, sendo decretada sua revelia.
3. Em apelação, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, necessidade de produção de provas e revisão contratual com base no CDC e na Lei do Superendividamento, além de pleitear gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de ilegalidade/abusividade contratual configuram inovação recursal e podem ser conhecidas; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As teses relativas à revisão contratual e abusividade de cláusulas não foram suscitadas na origem, sendo vedada sua análise em grau recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC, caracterizando inovação recursal. 6. A revelia do réu, decorrente da intempestividade dos embargos monitórios, impede a rediscussão de fatos e fundamentos que deveriam ter sido oportunamente apresentados.
7. No procedimento monitório, a ausência de embargos tempestivos autoriza a constituição do título executivo judicial, conforme art. 701, §2o, do CPC.
8. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante da suficiência do conjunto probatório e da inutilidade das provas requeridas.
9. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
10. A ausência de indicação específica de cláusulas abusivas ou de valor incontroverso inviabiliza a produção de prova pericial ou testemunhal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 370, 371, 487, I, 701, §2o, 932, III, 1.012, caput, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1933943, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/10/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 2031634, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 2003038, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22/05/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1634089, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 26/10/2022.